Tribunal: TJPA
Processo: 0811252-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811252-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUARNOUD FERNANDES ALVES

AGRAVADO: CARLOS FERNANDES ALVES NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de inventário, que removeu de ofício o inventariante nomeado.

2.

O agravante sustenta que a remoção foi precipitada e desprovida de amparo legal, visto que não houve a devida instrução probatória para comprovar desídia ou ato de improbidade.

3.

Alegação de que o novo inventariante nomeado não preenche os requisitos do artigo 617 do CPC, uma vez que não é herdeiro necessário.

4.

Pedido de concessão de efeito suspensivo, deferido por decisão monocrática, até o julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) se a remoção do inventariante poderia ter sido determinada sem a devida instrução probatória; e (ii) se a nomeação do novo inventariante observou a ordem de preferência prevista no artigo 617 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O artigo 622 do CPC dispõe que a remoção do inventariante deve ser precedida de ampla instrução probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

7.

O inventariante tem o dever de administrar os bens do espólio com zelo e transparência, prestando contas de sua gestão e cumprindo as determinações judiciais. A remoção sem a devida apuração dos fatos pode gerar prejuízo irreparável ao agravante.

8.

O artigo 617 do CPC estabelece ordem de preferência para a escolha do inventariante, conferindo prioridade ao cônjuge sobrevivente, seguido pelos herdeiros necessários. No caso, não há comprovação de que o novo inventariante nomeado possua legitimidade prioritária para ocupar o cargo.

9.

Não há nos autos comprovação cabal de que o agravante tenha ocultado dolosamente bens ou agido com má-fé na condução do inventário, de modo que sua remoção sumária carece de fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo o agravante na condição de inventariante até a conclusão do incidente de remoção com a devida instrução probatória.

Tese de julgamento: "A remoção do inventariante deve ser precedida de ampla instrução probatória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 622 do CPC. A nomeação de novo inventariante deve observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 617 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

. Código de Processo Civil, artigos 617 e 622.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

LUARNOUD FERNANDES ALVES
contra a decisão da
9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos do
processo de inventário
(Processo n.º
0049098-98.2016.8.14.0301
).

O agravante se insurge contra a decisão que removeu de ofício o inventariante, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de inventário dos bens deixados por FERNANDO BARBOSA FERNANDES ALVES, falecido em 10.01.2016.

O irmão do falecido LUARNOUD FERNANDES ALVES na inicial informa que o falecido deixou uma empresa como nome fantasia FERNANDES PELÍCULAS e contas bancárias. Nomeado como inventariante informa às fls. 16 o falecimento do genitor do inventariado e declarações de que a mãe abandonou a família.

A genitora do falecido APARECIDA BARBOSA DA SILVA apresenta impugnação às primeiras declarações às fls. 28/39, informando a existência de uma ação investigatória de paternidade em tramite em Ananindeua de filho não reconhecido em vida pelo falecido. Alega ainda que existem bens que não foram descritos na inicial: imóvel localizado na Rua Antônio Barreto, nº 746, nesta cidade, automóveis e reboques em nome do falecido da empresa F.B.F ALVES ME – CNPJ nº 04996504/0001-64.

Alega ainda a impugnante que o inventariante está dilapidando o patrimônio que compõe o espólio, requerendo diligência junto as instituições bancárias e a destituição do inventariante e sua nomeação como única herdeiro necessária.

Às fls. 49/51, irmãos do falecido requerem a habilitação. Juntaram documentos de fls. 52/83.

O inventariante às fls. 84/88 se manifesta sobre a impugnação alegando que não requereu a citação dos genitores do falecido por economia processual, que o alegado filho do falecido é na realidade sobrinho. Alega ainda que a empresa deixada pelo falecido teve baixa em suas atividades e os automóveis foram vendidos pelo falecido, sendo que a atual empresa FERNANDES PELÍCULAS é de propriedade do inventariante e sua esposa, confessando que manteve o nome por causa da clientela. Alega que o imóvel indicado pela impugnante era alugado pelo falecido e os bens móveis são utilizados pelo inventariante. Alega que as contas bancárias foram bloqueadas com a morte do inventariado.

Às fls. 163/165, CARLOS FERNADES ALVES NETO, requer sua habilitação como herdeiro necessário.

Habilitação de crédito trabalhista de DANILLO ARAÚJO PEREIRA ás fls. 166/168.

Verifico que foram juntadas petições e habilitações nos autos em apenso, inclusive comunicação do óbito da única herdeira necessária do inventariado.

Assim, desentranhem-se os documentos juntados nos autos em apenso de fls.120/143 e junte-se nos presentes autos de inventário.

Diante de todas as omissões e contradições apontadas na impugnação de fls. 28/39 e da confissão do próprio inventariante de que omitiu, inclusive a existência de herdeiros necessários, cabe sua destituição de ofício do cargo de inventariante.

Junte-se que em pesquisa junto ao RENAJUD e SISBAJUD em anexo constam veículos e valores em nome do falecido.

Vale ressaltar ainda, conforme o próprio inventariante confessa, que registrou empresa com objeto idêntico a deixada pelo falecido, utilizando-se do fundo de comércio indevidamente.

Assim, removo de ofício o inventariante LUARNOUD FERNANDES ALVES, para admitir e nomear como inventariante CARLOS FERNANDES ALVES NETO, qualificado às fls. 163, o qual fica intimado a prestar o devido compromisso e apresentar as primeiras declarações de forma correta e completa nos termos da lei, se manifestando ainda sobre as habilitações de créditos trabalhistas.

Resta prejudicado o incidente de remoção em apenso, o qual deve ser arquivado.

Indefiro as habilitações dos irmãos do falecido de fls. 49/83, cujos documentos devem ser desentranhados.

Segue espelho do SISBAJUD de pesquisa de valores em nome do falecido e de sua empresa.

Segue espelho do RENAJUD.

Belém, 15 de setembro de 2021.”

O agravante sustenta que a remoção foi precipitada e desprovida de amparo legal, visto que não houve a devida instrução probatória para comprovar a sua desídia ou qualquer ato de improbidade que justificasse tal medida. Argumenta, ainda, que o novo inventariante nomeado não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 617 do CPC, uma vez que não é herdeiro necessário.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a remoção do inventariante e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão que determinou sua remoção, garantindo sua permanência no cargo até o deslinde do inventário.

Coube-me o feito por distribuição.

Não foi apresentada contrarrazões.

Em decisão ID 9111260,
o pedido de efeito suspensivo foi deferido, suspendendo a decisão que nomeou novo inventariante, até o julgamento definitivo do recurso.

É o relatório.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Passando ao exame de mérito, verifico que o agravante refuta as alegações de omissão de bens, esclarecendo que determinados ativos mencionados na decisão agravada não pertenciam ao falecido no momento de sua morte. A título de exemplo, informa que o imóvel apontado pela parte contrária era alugado pelo falecido e, portanto, não integrava o espólio. Da mesma forma, afirma que os veículos citados foram alienados pelo falecido em vida, sendo que os valores obtidos com a venda foram utilizados para custear seu tratamento médico. Ademais, o agravante pontua que não teve a oportunidade de prestar os devidos esclarecimentos antes de sua remoção, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, concluo que a remoção do inventariante deve ser precedida de ampla instrução probatória, conforme disposto no artigo 622 do CPC, garantindo-se ao agravante a possibilidade de demonstrar a regularidade de sua atuação. Não há nos autos comprovação cabal de que tenha havido ocultação dolosa de bens ou má-fé na condução do inventário, razão pela qual a manutenção da decisão agravada sem a devida apuração dos fatos pode gerar prejuízo irreparável ao recorrente.

O inventariante tem o dever de administrar os bens do espólio com zelo e transparência, prestando contas de sua gestão e cumprindo as determinações judiciais. No caso em exame, embora haja indícios de irregularidades, não se observa a existência de prova cabal que justifique a remoção imediata do agravante sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a nomeação do novo inventariante também merece revisão. O artigo 617 do CPC estabelece uma ordem de preferência para a escolha do inventariante, conferindo prioridade ao cônjuge sobrevivente, seguido pelos herdeiros necessários e, na falta destes, aos demais interessados. O agravado, ao que consta nos autos originários, não possui legitimidade prioritária comprovada para ocupar o cargo, sendo questionável sua nomeação sem uma avaliação criteriosa dos demais interessados no espólio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para manter o agravante LUARNOUD FERNANDES ALVES na condição de inventariante até a conclusão do incidente de remoção com a devida instrução probatória.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2025